Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO FALIMENTAR. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA POR PROCON-DF. SOCIEDADE FALIDA COMO AUTORA. MASSA FALIDA. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. MATÉRIAS DE INTERESSE DA FALIDA E DOS SÓCIOS FALIDOS. POSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO. ARTIGO 103, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 11.101/2005. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO PROCON-DF PREJUDICADO.

1. O art. 75, V, CPC, dispõe que: “Serão representados em juízo, ativa e passivamente: ( ) V - a massa falida, pelo administrador judicial; ( )”. 1.1. "( ) com a decretação da quebra, há a perda da legitimação ativa e passiva do falido como consequência lógica da impossibilidade de dispor de seus bens e de administrá-los, haja vista que os interesses patrimoniais passam a ser geridos e representados pelo síndico da massa falida" (REsp 1.323.353/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014) Mas, nos termos do parágrafo único do art. 103, LFR, “O falido poderá, contudo, fiscalizar a administração da falência, requerer as providências necessárias para a conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados e intervir nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e interpondo os recursos cabíveis”, do que decorre legitimidade da falida e eventualmente de seus sócios de demandar e intervir em processos judiciais desde que sejam em proveito da massa falida e não guardem relação com disponibilidade e administração de bens (AgRg no REsp 1.265.548/SC, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019).

2. PROCON-DF (réu/apelante) aplicou multa à sociedade falida, o que ensejou o ajuizamento da presente ação, na qual a autora/apelante, representada por sócio, almeja anulação de referida sanção. Assim, se a controvérsia de fundo não versa sobre matérias afetas à legitimação do administrador judicial da massa falida (preservação da comunhão de interesses dos credores, defesa do conjunto de bens da massa falida, voltada à satisfação de seus compromissos), mas diz respeito a interesse da sociedade falida em relação a aplicação de multa, cujo fundamento é questionado, evidente a legitimidade da autora/apelante para a prática de atos processuais voltados à defesa de seus interesses.

3. Recursos conhecidos. Provido o recurso interposto da autora/apelante, prejudicado recurso interposto por PROCON-DF.